Tribunal: CARF
Processo: 10820.900708/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900708/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.240 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIMAPLAS-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO. DEFERIMENTO.
Se realizada, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu deferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar a baixa dos autos para que a DRF de origem
proceda a análise da liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações em tela,
verificando sua disponibilidade e suficiência, nos termos expostos. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10820.900693/2010-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900708/2010-42
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.240 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900708/2010-42

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.235, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
O cerne do litígio trata-se de PER/DCOMPs transmitidas pela Recorrente
objetivando a compensação de débitos próprios do ano calendário em questão com créditos
oriundos de pagamento indevido ou a maior de estimativas do períodos. Indicado.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, não reconheceu o direito
creditório e, por conseguinte não homologou a compensação intentada, sob o fundamento de
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL devida ao final
do período de apuração ou para compor saldo negativo do período.
Inconformada com a mencionada decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese, o quanto segue:
- O crédito informado e requerido no PER/DCOMP em tela foi dado como
improcedente sob alegação de que os créditos a título de estimativa mensal da pessoa
jurídica tributada no lucro real somente podem ser utilizados para compensação do
imposto de renda e da contribuição social devida no final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
- Contudo, não assiste razão a constatação da improcedência pois o crédito
requerido é resultado de pagamento do imposto de renda pessoa jurídica indevido em
um período e compensado no ano calendário subsequente;
- A compensação referida foi efetuada com imposto da mesma espécie.
- A comprovação de que os impostos foram pagos a maior e de todo o
argumento acima encontra-se respaldada nos balanços patrimoniais do ano calendário
trazidos aos autos, conforme extraídos do livro diário, registrado em Cartório, e nos
DARFs devidamente recolhidos demonstrando o recolhimento a maior do que o
devido, documentos estes juntados a manifestação de inconformidade.
- O imposto de renda pessoa jurídica pago a maior foi devidamente
provisionado no respectivo balanço patrimonial, com a nomenclatura impostos a
recuperar.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.240 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900708/2010-42

- À época dos fatos nada impedia que imposto de renda pessoa jurídica e
contribuição social pago a maior no ano-calendário anterior fossem compensados no
ano-calendário posterior, portanto a compensação foi efetuada de forma legal.
- Todo o processo de compensação teve como base os valores levantados em
balanços contábeis, em nenhuma hipótese com base em estimativa mensal, ou seja, os
valores pagos a maior foram detectados em levantamento de balanço contábil e os
valores devidos e pagos por compensação foram também detectados em levantamento
de balanço contábil, e todos compensados em ano-calendário posterior conforme
acima exposto e comprovado, portanto, voltamos a frisar não houve compensação em
valores apurados com base em estimativa mensal.
- Diante do exposto, requer o reconhecimento do crédito pleiteado e por
consequência o cancelamento do DESPACHO DECISÓRIO e seus efeitos, por ser de
direito e justiça.
Sobreveio a decisão de primeira instância negando provimento à Manifestação de
Inconformidade sob os argumentos de que a Interessada não teria se desincumbido
adequadamente de seu dever de comprovar a certeza e liquidez dos créditos que pretendia
utilizar, porquanto não demonstrou adequadamente os recolhimentos indevidos ou a maior que
alega ter realizado.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
apresentando diversas explicações e material probatório e requerendo a completa homologação
da compensação.
É o relatório.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.240 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900708/2010-42

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.235, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade,
portanto, dele conheço.
Conforme já narrado, o presente litígio se resume em PER/DCOMP
apresentada pela Interessada que não foi homologada pela DRF de
origem sob o fundamento de ausência de direito creditório disponível
para escorar a operação.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente defende
que realizou pagamento a maior a título de estimativas no ano calendário
de 2006, que tais operações estão devidamente documentadas em suas
escrituras fiscais e contábeis e, ao contrário do entendimento dado pela
unidade de origem, a legislação permitiria o aproveitamento do crédito da
forma como buscou proceder.
Em julgamento de primeira instância a DRJ de piso, após detalhada
análise de todos os permissivos legais atinentes ao caso, concluiu pela
possibilidade jurídica da compensação nos moldes propostos pela
Recorrente. Contudo, analisando as explicações e os documentos então
disponíveis observou que não estaria devidamente comprovada a
existência de crédito em favor da Interessada.
Conforme aduziu, era dever da Recorrente trazer ao processo
comprovações que permitissem a inequívoca comprovação da correta
base de cálculo dos tributos do período, os tributos devidos nos meses
anteriores e os recolhimentos que deram origem ao indébito pretendido, o
que não teria feito. Nesse contexto, ainda alegou que seriam
indispensáveis os registros contábeis de conta no ativo dos tributos a
recuperar, a expressão destes em balanços ou balancetes, regularmente
transcritos nos livros “Diário” ou “Lalur”, a demonstração do resultado
do exercício, e etc.
Nestes trilhos salienta-se que a negativa da homologação por parte da
DRJ de origem se deu por questões fáticas e probatórias, a questão
jurídica fora superada por aquela instância ao reconhecer a possibilidade
de compensação dos valores pagos indevidamente ou a maior de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.240 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900708/2010-42

estimativas. Entendimento este em linha com a Solução de Consulta
Interna COSIT no 19/2011.
Por sua vez a Recorrente traz em sua peça recursal que recolhe os
impostos com base em Balancete de Redução e o crédito pretendido teria
se originado devido a duas circunstâncias:
A primeira delas se refere aos impostos pagos a maior em
Setembro/2006. Conforme traz, por um equívoco, deixou de apropriar em
seus balancetes multas de mora referentes a parcelamentos de PIS e
COFINS. Com o devido lançamento destes valores a base de cálculo do
imposto foi reduzida, caracterizando um valor a ser recolhido no mês
menor que o efetivamente recolhido.
A segunda circunstância se refere ao mês de Dezembro/2006, devido a
outro equívoco, a Recorrente deixou de apropriar impostos referentes a
seis notas fiscais de Remessa de Produção do Estabelecimento, com fim
específico de exportação, tendo em vista que a empresa perdeu o prazo
legal de isenção e suas vendas sofreram tributação pelo ICMS, PIS e
COFINS. Com a devida apropriação destes tributos haveria redução da
base de cálculo e o consequente recolhimento a menor do efetivamente
recolhido aos cofres públicos.
Somando as diferenças geradas por estes dois equívocos, aduz a
Recorrente, que estaria caracterizado seu direito creditório em montante
suficiente para acobertar a presente DCOMP.
Por fim, a Recorrente ainda alega que cumpriu suas obrigações acessórias
corretamente, apresentando, inclusive, a DIPJ e a DCTF
tempestivamente, com os valores corretos, sem a necessidade de
retificações, vez que as devidas correções teriam sido feitas antes mesmo
da entrega das mesmas.
Por fim, em seu esforço de melhor comprovar as situações narradas, a
Recorrente traz, às fls. 74 a 189, por ocasião deste Recurso os seguintes
documentos:

1- “Apuração IRPJ/Contribuição Social”, sem os lançamentos das multas
de mora e impostos das notas fiscais (comprova que o IRPJ e a CSLL
foram recolhidos a maior);
2- “Apuração IRPJ/Contribuição Social”, com os lançamentos das multas
de mora e impostos das notas fiscais (demonstra o real valor do imposto
que deveria ter sido pago);
3- “DIPJ 2007, ano-calendário 2006” (referente ao IRPJ e à CSLL,
demonstrando a base de cálculo e o valor do imposto correto que deveria
ter sido recolhido, convergindo com o documento mencionado acima no
item “2”);
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.240 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900708/2010-42

4- “DCTF” (referente a setembro e dezembro de 2006);
5- “Arrecadações Selecionadas” (demonstra os valores que foram
efetivamente pagos, convergindo com o documento mencionado acima
no item “1”);
6- “Balancetes de Redução” (referentes aos meses de setembro e
dezembro de 2006, com as bases de cálculo incorretas);
7- “Balancetes de Redução” (referentes aos meses de setembro e
dezembro de 2006, com as bases de cálculo corrigidas), constante no
livro “Diário Geral” registrado em cartório sob no 289 e 277;
8- “LALUR” (com apuração da base de cálculo sem correções);
9- “LALUR” (com apuração da base de cálculo corrigida);
10- “Diário Geral” (demonstra todo o balanço patrimonial da empresa,
devidamente registrado em cartório), encerrado em 31/12/2006,
registrado sob no 289 e 277;
11- “Razão Analítico” do Diário Geral (onde foram devidamente
lançados e contabilizados os valores dos impostos pagos a maior);
12- “Razão Analítico” das multas de mora (cuja não apropriação resultou
no pagamento a maior do mês de setembro);
13- “Planilha das multas de mora” emitida pelo autoatendimento da
Receita Federal referente ao parcelamento;
14- “Pedido de Opção pelo Parcelamento em 130 (cento e trinta) meses”;
15- “Livro de Registro de Saídas” das notas fiscais de remessa de
produção do estabelecimento com fim específico de exportação;
16- “Razão Analítico” de ICMS, PIS e COFINS referentes às notas
fiscais de Remessa de Produção do Estabelecimento, com fim específico
de exportação (cuja não apropriação originou o pagamento a maior em
dezembro de 2006).
Pois bem, frise-se que, como já dito, a questão da possibilidade jurídica
de gozo do crédito apontado já foi superada em instância inferior,
conclusão com a qual concordo, sendo desnecessária maiores digressões
a respeito.
Resta apenas a questão probatória. Neste esteio, a Recorrente parece
acatar os apontamentos feitos pela primeira instância e traz grande
quantidade de novos documentos nestes autos.
Aqui, cabe ressaltar que a DRF de origem, em seu despacho decisório,
considerou incabível a compensação de valores recolhidos a maior a
título de estimativas, não tendo adentrado na análise efetiva dos
documentos fiscais e contábeis. Por óbvio, igualmente não puderam
analisar os documentos que só foram acrescentados nesta fase processual.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.240 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900708/2010-42

Ainda que reconheça a robustez e coerência das explicações e
documentos apresentados neste recurso pela Contribuinte, entendo que,
dado aos fatos narrados, o melhor deslinde seria a nova apreciação da
DCOMP por parte da DRF de origem, desta vez sob a premissa da
possibilidade jurídica do reconhecimento do crédito, conforme já posto
na decisão de piso, e de posse de todos os documentos que municiam o
presente feito.
Portanto, entendo que os autos devem ser remetidos para análise da
presente PER/DCOMP, sob as premissas aqui expostas, inclusive,
podendo a referida unidade, a seu juízo, intimar a Contribuinte para que
apresente maiores documentos e/ou esclarecimentos.
Diante do cenário exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário para determinar a baixa dos autos para que a DRF
de origem proceda a análise da liquidez certeza dos créditos utilizados
nas compensações em tela, verificando sua disponibilidade e suficiência,
nos termos expostos.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para determinar a baixa dos autos para que a DRF de origem proceda a
análise da liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações em tela, verificando sua
disponibilidade e suficiência, nos termos expostos.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital